Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702915-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. S. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA SANTOS NEPOMUCENO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela Central Nacional Unimed (Id. 55298704) contra a r. decisão Id. 181264838, proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que, nos autos do Processo no 0716624-93.2023.8.07.0006, deferiu o pedido de tutela de urgência requerida por L. S. M. N. (representada pela genitora), nos termos seguintes: “Foi concedida a gratuidade de justiça à autora, bem como prioridade na tramitação. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipatória, ajuizada por L.S.M.N., representado por sua genitora JESSICA SANTOS NEPOMUCENO contra CENTRAL NACIONAL UNIMED pleiteando que a ré autorize e custeie o tratamento médico e equipamentos correlatos indicados pelo médico assistente. Narra a parte autora que a criança, com 1 ano de idade, é portadora de prematuridade extrema, displasia broncopulmonar, hidrocefalia multisseptada e epilepsia refratária com evolução para Síndrome de WEST, apresentando atraso global do neurodesenvolvimento, com risco elevado para evolução para paralisia cerebral tipo GMFCS V (CID 10: G40.4/G80.8/P07.3) Diante desse delicado quadro clínico, a parte autora requereu ao plano requerido a disponibilização dos tratamentos e equipamentos, sendo que, para os tratamentos, o plano de saúde não indicou clínicas capacitadas e, quantos aos equipamentos, negou a cobertura. Após arrazoado jurídico, é formulado pedido de tutela de urgência antecipada para que todos os tratamentos e equipamentos sejam fornecidos à autora. O Ministério Público oficiou pela concessão do pedido de antecipação de tutela. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos se encontram presentes na situaçãoem apreço. Vejamos. Há nos autos prova do vínculo contratual com a ré, a negativa dos equipamentos, bem como, ainda que de forma perfunctória, a omissão da requerida em responder quanto aos prestadores de serviços. Este contexto demonstra, de forma suficiente, a probabilidade do direito da autora. O aspecto fundamental e emergencial do tratamento é demonstrado pela delicada situação de saúde da criança, a qual deve, o quanto antes, ser submetida a tratamento médico especializado, sob pena de comprometimento global de seu desenvolvimento. O acervo probatório demonstra tal condição, Vejamos. Consta no relatório médico elaborado pela neurologista Isadora de Oliveira Cavalcante, CRM DF 23458 que “paciente está em seguimento com Neurologia infantil e apresente os seguintes diagnósticos: prematuridade extrema, displasia broncopulmonar, hidrocefalia multissseptada e epilepsia refratária com evolução para Síndrome de West. Ainda, devido a esses procedimentos, apresenta atraso global do neurodesenvovimento, com risco elevado para evolução para paralisia cerebral tipo GMFCS V (necessidade de transporte em cadeira de rodas com apoio para cabeça devido tendência em manter postura antigravitacional da cabeça e do tronco. Devido à gravidade do quadro e, principalmente, se não disponibilizadas terapias adequadas e recursos com órteses, cadeira de rodas ou outros que se façam necessários. Segue em uso de levetiracetam e vigabatrina, com controle das crises de espasmos e melhora da hemipsarritmia em último EEG realizado após última abordagem neurocirúrgica. Paciente foi submetida ao total de 3 neurocirurgias para tratamento de quarto ventrículo multisseptado sendo a última no dia 10/03/2023. Devido aos diagnósticos descritos acima e pela paciente já apresentar atraso importante do desenvolvimento e está em vigilância para microcefalia, é sabido que ela necessitará de acesso a diversas terapias [...]” Após enumerar o tratamento multidisplinar necessário ao desenvolvimento integral da criança, bem como os equipamentos para auxílio no desenvolvimento neuropsicomotor, reitera: “A não disponibilização das terapias e equipamentos necessários acarretará danos permanentes para a paciente podendo levar até mesmo à paralisia cerebral tipo GMFCS com dependência total de cadeira de rodas com auxílio de outro indivíduo para sua locomoção e baixo desenvolvimento da paciente.” Vê-se, portanto, que a medidaé urgente, o risco de dano é latente, o que demanda resposta imediata, sob pena de limitação ao desenvolvimento da criança. É cediço que é fundamental o estímulo multidisciplinar precoce para o melhor desenvolvimento de crianças portadoras de sequelas neurológicas. Embora não se tenha nos autos a negativa formal do plano, não é disponibilizado ao consumidor meio de comunicação hábil à obtenção das informações adequadas quantos à capacitação da rede credenciada. Urge salientar que se firma a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista para recusar o tratamento e a especialidade por este indicado como adequado ao tratamento do paciente e consumidor. Colaciono julgado desta corte neste sentido. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÍNDROME DE WEST. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA. MÉTODO BOBATH. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula no 608). 2 - O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico assistente aos seus beneficiários. 3 - O plano de saúde não pode impedir o paciente de receber o tratamento terapêutico vindicado por seu médico. O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. 4 - Tendo a médica responsável indicado a realização de tratamento multidisciplinar para a Síndrome de West constatada no bebê, com fisioterapia pelo método Bobath, e havendo cobertura para tratamentos fisioterápicos, é o caso de custeio do serviço pelo plano de saúde, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça. 5 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, a negativa de cobertura de tratamento médico-hospitalar por parte da operadora de plano de saúde, baseada em interpretação das cláusulas contratuais. Apelação Cível parcialmente provida. (Acórdão 1377101, 07299711920208070001, Relator: ANGELO PASSARELI,5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A medida é reversível haja vista que, caso improcedente o pedido, o plano de saúde réu poderá requerer a restituição dos valores. Conclui-se, portanto, que deverá o plano réu cobrir integralmente e sem limitação o tratamento e equipamentos correlatos prescritos à autora. Ante o exposto,DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO que o plano de saúde réu autorize e arque com os custos integrais do tratamento de L. S. M. N., CPF: xxx.xxx.xxx-xx, conforme prescrição médica e enquanto perdurar a recomendação, disponibilizando o tratamento pelo Protocolo MEDEK e suas manutenções semanais; Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional; Fisioterapia Domiciliar com método Bobath; Pediasuit e manutenções; Theratogs; Orteses; Parapodium; Cadeira de rodas adaptada; Cadeira para banho; Nutricionista; Pneumologista Pediátrico; Pediatra Neonatologista; Neurologista Infantil; Oftalmologista Pediátrico. Tudo conforme especificação do médico assistente. Prazo: 48 HORAS, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (mil reais) limitados, no momento, a R$ 50.000,00.” Sustenta a Agravante, em síntese, não ser hipótese de cobertura legal ou contratual. Aduz que o procedimento pleiteado não se classifica urgente ou emergencial. Questiona o valor das astreintes e o prazo para o cumprimento da decisão. Preparo comprovado – Id. 55298708. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, não vislumbro o preenchimento dos requisitos de concessão de efeito suspensivo, pois há elementos no processo de origem que indicam a necessidade premente de tratamento médico especializado para evitar danos permanentes à Agravada. Além disso, a medida é reversível e, em sede de cognição sumária, considero razoáveis o prazo para cumprimento da decisão e o valor da multa cominada. Pelo exposto, recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora